Tribunal: TJMT
Processo: 1007604-76.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007604-76.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), SANTA PAULINA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 08.332.114/0001-40 (APELANTE), FCG TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.679.252/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007604-76.2018.8.11.0003

APELANTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA, SANTA PAULINA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP

APELADO: FCG TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE EM BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ARRAS CONFIRMATÓRIAS – RETENÇÃO INDEVIDA – VALOR QUE INTEGRA O PREÇO DO AUTOMÓVEL – PERDAS E DANOS – REPARAÇÃO NECESSÁRIA PELO PERÍODO DO USUFRUTO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Precedentes.
” (REsp 1911050/SP)

A rescisão do contrato de compra e venda torna imperiosa a indenização por perdas e danos decorrentes do período em que o comprador permaneceu na posse do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007604-76.2018.8.11.0003

APELANTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA, SANTA PAULINA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP

APELADO: FCG TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária de Rescisão de Contrato com Cláusula de Reserva de Domínio c/c Indenização por Perdas e Danos, com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, Consistente em Busca e Apreensão de Veículo, julgada nos seguintes termos:

Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, consolidando nas mãos da requerente TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial.

Pelos mesmos fundamentos, tratando-se de obrigação legal,
DETERMINO
que as autoras procedam com a devolução à requerida das parcelas pagas, facultando-lhes o abatimento do montante a ser devolvido a eventual depreciação da coisa, o que deverá ser apurado em fase de liquidação.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil
.”

(grifos originais).

As apelantes alegam que não “
houve apreciação do pedido formulado no que se atine as perdas e danos causados a RECORRENTE, passível de indenização, a ser apurado em sede de liquidação
”.

Aduzem que na sentença foi determinado que elas devolvessem os valores recebidos, contudo a apelada pagou apenas a entrada, quantia essa que teriam o direito de reterem, por força do art. 418 do CC.

Pedem que seja oficiado ao Detran solicitando a alteração da titularidade do veículo e a emissão dos documentos em seu nome.

Sem contrarrazões, ante a revelia da ré (ID 91001499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007604-76.2018.8.11.0003

APELANTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA, SANTA PAULINA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP

APELADO: FCG TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes ingressaram com a Ação sob o argumento de que em 29/01/2015 firmaram com a ré contrato de compra e venda de veículo com cláusula de reserva de domínio no qual acordaram o pagamento de R$ 30.000,00 mais 60 prestações mensais de R$ 3.440,00, mas a apelada teria quitado apenas a entrada.

Aduzem que na sentença foi determinado que elas devolvessem os valores recebidos, contudo entendem que, por força do disposto no art. 418 do Código Civil, têm o direito de reterem os R$ 30.000,00.

Ocorre que esse montante, dado como entrada, integra o preço do automóvel, portanto tem caráter confirmatório e não é passível de retenção, como já definiu o STJ.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ARRAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, situação que se observa na espécie. Contradição sanada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes”.
(EDcl no AgInt no REsp 1.729.761/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 6/4/2020).

Buscam também as perdas e danos decorrentes do usufruto do veículo pela apelada sem a devida contraprestação.

De fato, a autora permaneceu na sua posse de 29/01/2015 até 25/07/2019, quando foi apreendido. Dessa maneira, é devido o pagamento a título de aluguel pelo período em que dele usufruiu, sob pena de enriquecimento indevido, e a importância deve ser apurada em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”. (...) CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – (...) REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO QUE ENCONTRA AMPARO NO ART. 526, DO CÓDIGO CIVIL –
CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – CONSEQUÊNCIA DA FRUIÇÃO DO BEM PELA COMPRADORA, SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO, COMO FORMA DE SE IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– (...)
(TJ-PR - APL: 00253823920178160014 PR 0025382-39.2017.8.16.0014”. (Relator desembargador Renato Lopes de Paiva, julgado em 03/08/2020, 6a Câmara Cível, publicado em 04/08/2020, sem grifos no original).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA COM RESERVA DE DOMÍNIO INADIMPLIDO PELOS RÉUS/COMPRADORES. RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE OPERA EFEITO RETROATIVO. FICÇÃO JURÍDICA DE QUE O CONTRATO NUNCA EXISTIU.
UTILIZAÇÃO DOS BENS PELOS RÉUS QUE SE TORNA INDEVIDA E DEVE SER INDENIZADA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. APELO PROVIDO”.
(TJPR - 17a Câmara Cível - 0020370-69.2016.8.16.0017 – relator desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, julgado em 10.03.2020, sem grifos no original).

Por fim, a expedição de ofício ao Detran para que proceda à alteração da titularidade e à emissão dos documentos em nome das apelantes deve ser pleiteada ao juízo de origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para deferir o pedido de indenização pelas perdas e danos resultantes da utilização do automóvel, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021